Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000474-20.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ROSANIO FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. LESÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE INOMINADA. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. REPARAÇÃO DO DANO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. NÃO FIXAÇÃO. 1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é confirmado pela prova pericial. 2. Havendo notícia nos autos do comparecimento do réu à reunião de grupo para autores de violência doméstica, deve ser reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP. 3. A violência praticada contra a mulher constitui violação a direitos da personalidade, entretanto o direito à sua reparação é disponível por tratar-se de direito patrimonial. Manifestando-se a vítima expressamente pelo desinteresse na indenização por dano moral, deixa-se de fixá-lo. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que houve a majoração desproporcional da pena-base, no que diz respeito aos maus antecedentes, com a utilização da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e a máxima cominadas. Sustenta que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) se mostra adequada ao caso em exame. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, bem com em relação ao dissídio interpretativo aventado. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora – referente à tese jurídica da devida aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) ao invés de 1/8 (um oitavo) –, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005